Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737738-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Osmar Borges de Melo Martins de Jesus Gonçalves Moacir Melo Alves Mozart Damasceno Filho Múcio Barbosa Filho Paulo Pereira Cunha Natal Servolos da Silva Waldey Batista dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Maristela Torrão da Silva, José Augusto Barroso Parreira, Osmar Borges de Melo, Martins de Jesus Gonçalves, Moacir Melo Alves, Mozart Damasceno Filho, Múcio Barbosa Filho, Paulo Pereira Cunha, Natal Servolos da Silva e Waldey Batista dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706409-22.2023.8.07.0018. Na hipótese em exame a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça envolve a deliberação a respeito da legitimidade dos credores para requerer o cumprimento individual de sentença proferida nos autos de processo originado por ação coletiva. A temática referida foi submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (tema no 21), senão vejamos: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Na ocasião a Egrégia Câmara de Uniformização acordou por determinar a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 982, inc. I, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 21 por este Egrégio Tribunal de Justiça. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator